Tribunal: STF
Processo: ARE 1519615
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 194):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ATUAL ENTENDIMENTO DAS DUAS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos foram denunciados pela prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, inciso I do Código Penal) e extorsão (art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 45).



    Ao final da instrução, no entanto, os réus foram absolvidos com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal (Doc. 81).



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso, para “condenar os réus JONATHAN NUNES DA SILVA RODRIGUES e RAFAEL ALVES SANTOS, como incursos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e art. 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do CP, fixando as penas de JONATHAN em 19 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 36 dias-multa, no mínimo unitário, e de RAFAEL em 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado”. (Doc. 119) 



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 131) 



    Alegando a negativa de vigência aos arts. 226 e 240, ambos do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem (Doc. 150), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, “para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau.” (Doc. 177). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma ao negar provimento do Agravo Regimental (Doc. 194).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão proferido pelo STJ “contrariou o disposto no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal”. (Doc. 207)



    Aduz que “a única interpretação do comando do artigo 226, II, do CPP que se revela harmônica com o disposto no artigo 5º, LVI, da CF é a que situa o desatendimento das recomendações legais para a realização do ato no campo da apreciação do valor da prova, sem que se possa prestigiar o entendimento, adotado na decisão monocrática, segundo o qual a inobservância das sugestões impede a admissão da prova em questão.” 



    Afirma que “os policiais militares realizaram a captura dos acusados e sua apresentação à autoridade policial por entenderem caracterizada situação de flagrância, entendimento que foi ratificado pelo delegado de polícia, ensejando a lavratura de auto de prisão em flagrante (fls.01/13).” 



    Enfatiza que “na etapa cognitiva primeira, elementos que autorizavam a conclusão, por parte dos executores e da autoridade policial, de que os suspeitos estavam em situação de flagrância, eventual discordância por parte da instância especial acerca da caracterização das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP não tem aptidão para invalidar a prova legitimamente produzida em juízo, pois eventuais irregularidades na investigação não contaminam a ação penal.” 



    Destaca que “o juiz não se limitou a indagar à vítima G.L.C. se confirmava o reconhecimento realizado na fase investigativa, mas, ao contrário, realizou nova, autônoma e independente diligência de reconhecimento, de cujo realização sobreveio a segura informação, prestada pelo ofendido, de que os acusados foram os autores do delito.” 



    Por fim, sustenta que “a vítima permaneceu sob o jugo dos acusados por, aproximadamente, 15 minutos, após o que houve luta corporal entre a ela e os acusados, durante a qual o ofendido conseguiu tomar a arma de fogo utilizada pelos assaltantes, de modo a evidenciar que o contato com os autores do delito não foi fugaz, redobrando, assim, a confiabilidade do legítimo e insuspeito reconhecimento levado a efeito em juízo, de acordo com todas as cautelas previstas no artigo 226 do CPP.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “cassando o v. acórdão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecer a admissibilidade dos reconhecimentos de pessoa realizados na fase investigativa e judicial, com o consequente restabelecimento da condenação dos acusados RAFAEL ALVES SANTOS e JONATHAN NUNES DA SILVA RODRIGUES e restauração das penas aplicadas em seu desfavor.” 



    O STJ inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “[...] a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta”; e (b) “[...] para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte”. (Doc. 224)



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. (Doc. 231)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 207): 



    2 – DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES DEBATIDAS NO PRESENTE RECURSO 



    É incontestável a estatura constitucional das questões trazidas a debate no presente recurso extraordinário, relacionadas à admissibilidade do reconhecimento fotográfico de pessoa realizado, na fase investigativa, de acordo com as recomendações do artigo 226 do CPP, e do reconhecimento judicial subsequente. 



    A relevância das questões, do ponto de vista jurídico e social, demonstra a presença de interesse público que sobrepaira aos interesses das partes (transcendência), de modo a atender o disposto no artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê que, para efeito de caracterização da repercussão geral, “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    É inequívoco que a matéria transcende os limites do processo originário, pois é rotineira a realização de diligências de reconhecimento pessoal, disso derivando a existência de inúmeras ações penais em que a controvérsia poderá repetir-se. 



    É indesejável que subsista divergência de entendimentos nos tribunais acerca da constitucionalidade de norma processual penal de tão frequente aplicação, uma vez que a incerteza interpretativa causa indesejável insegurança jurídica, impedindo que se dê cumprimento ao disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão proferido pelo TJSP e restabelecer a sentença absolutória com arrimo nos seguintes fundamentos: (Doc. 194) 



    Consoante anteriormente explicitado, é de rigor o acolhimento da alegação de ausência de elementos probatórios a indicar a autoria do crime de roubo imputado ao agravado, uma vez que a condenação tem por suporte o reconhecimento levado a efeito pela vítima em delegacia, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e posteriormente confirmado em juízo. 



    Em relação ao tema, esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 



    Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). 



    […]



    In casu, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como elemento de prova o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase administrativa, ocasião em que lhe foram apresentados apenas os dois agentes, sem a presença de outros indivíduos, o que, por si só, já enfraquece a credibilidade do ato. 



    Ademais, verifica-se que os réus foram levados para reconhecimento na delegacia, quando caminhavam em via pública sem que estivesse configurada situação de flagrante delito, o que também reforçam a ilegalidade do ato de reconhecimento. Nesse sentido, conforme destacado na sentença absolutória de primeiro grau, os dois agentes "caminhavam tranquilamente pela via pública sem portar nada de ilícito, não havendo justa causa para sua condução coercitiva a delegacia de polícia para submetê-los a reconhecimento pessoal." (e-STJ, fl. 157). Reforça-se que - como destacado no próprio acórdão impugnado - na hipótese dos autos não houve perseguição ininterrupta dos agentes logo após os fatos delitivos, a configurar situação de flagrante delito. 



    Ao contrário do que consta do acórdão impugnado, a mera ratificação, em juízo, do reconhecimento realizado em sede extrajudicial não sana o vício original, tendo em vista que, naquele momento posterior, a compreensão da vítima já estava viciada por evidente viés de confirmação. 



    Também não existem outras provas aptas a manter a condenação dos réus quanto aos crimes de roubo e extorsão. Da leitura do aresto recorrido, fica claro que a única prova produzida em juízo para corroborar o reconhecimento ilícito foi a própria confirmação do reconhecimento, igualmente viciada, nos termos já expostos acima. E, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, "há diversos fatores que põe em dúvida a participação dos acusados no crime imputado: a não localização do valor subtraído na posse dos acusados, o resultado negativo do exame residuográfico, o lapso transcorrido entre a fuga e a prisão em flagrante, a realização da prisão por guarnição diversa daquela que perseguiu os suspeitos, a posse de uma sacola com um calça em seu interior" (e-STJ, fl. 158). 



    Observa-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 226 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. 



    Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. A propósito:



    EMENTA DIREITO PENAL. ROUBO. FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, depende do revolvimento de fatos e provas da causa e da interpretação da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    Eventual discordância da valoração das provas da condenação realizada pelas instâncias anteriores não enseja o manejo do apelo extremo. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 680746 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 23/11/2012)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1329143 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 26/10/2021)



    No mesmo sentido: ARE 1384674 TPI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/11/2022; ARE 1227391 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04/11/2020; ARE 1135535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; ARE 777117 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/02/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente